Tribunal: TJSP
Processo: 1073998-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA JURÍDICA – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS E ACESSÓRIAS – ARTIGO 257, § 8o, DO CTB – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS SANÇÕES – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA JURÍDICA – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS E ACESSÓRIAS – ARTIGO 257, § 8o, DO CTB – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRETENSÃO À NULIDADE DAS REFERIDAS SANÇÕES – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Obrigatoriedade de expedição das respectivas notificações, reconhecida, para a aplicação de penalidades administrativas e acessórias, decorrentes de infração de trânsito, com fundamento no disposto nos artigos 281 e 282 da Lei Federal no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 2. Aplicação da Súmula no 312, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ ("No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração"). 3. O v. acórdão, proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 2187472-23.2017, está em desacordo ao v. pronunciamento jurisdicional do C. STJ, na oportunidade da análise do REsp no 1.925.456/SP (Tema no 1.097), em 21.10.21, sob o regime de Recursos Repetitivos. 4. Embargos de declaração, opostos naqueles referidos autos, rejeitados, perante o C. STJ, em 27.4.22, ratificando o resultado de mérito alcançado no referido Tema no 1.097. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. O Extrato Informativo, emitido pela própria parte ré, poderá ser utilizado como meio de prova do pagamento das obrigações pecuniárias (fls. 48/49). 7. Porém, o montante, efetiva e eventualmente adimplido pela parte autora, deverá ser apurado, oportunamente, na fase de execução de título judicial. 8. Incidência de correção monetária, desde o desembolso (Súmula no 43, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), de acordo com o IPCA-E. 9. Incidência de juros de mora, a partir da citação nos termos do disposto nos artigos 405 do CC/02, 240 do CPC/15 e 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 10. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração, ainda, de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade dos Autos de Infração e Imposição de Multas Administrativas e Acessórias, aplicados com fundamento no artigo 257, § 8o, do CTB, decorrentes da ausência de identificação do respectivo condutor de veículo automotor; b) determinar, revendo o posicionamento anterior, a repetição de eventual indébito pertinente, em relação às referidas penalidades administrativas e acessórias, cujo valor efetivamente adimplido pela parte autora, será apurado e verificado na fase de execução de título judicial; c) condenar a parte ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.